Tribunal: TJPA
Processo: 0009893-24.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009893-24.2014.8.14.0401

APELANTE: ADEMAR JUNIOR RIBEIRO ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º,

INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DO APELANTE.CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar, parcial, provimento à apelação, corrigindo, de ofício, a dosimetria do apelante
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009893-24.2014.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: ADEMAR JÚNIOR RIBEIRO DE ARAÚJO

DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO CARDOSO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Ademar Junior Ribeiro Araújo
, em irresignação diante da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e a Renato Bruno Novaes Manito a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior) e II do Código Penal.

Na peça acusatória (Id. 7648724 - Págs. 2/5), consta,
ipsis litteris
:

(...) na data de 11/04/2014 aproximadamente as 14:00h, na Passagem São Luiz nº 143 as vítimas, que são pai e filha, estavam sem sua residência quando a vítima Mario Luiz, sentado em sua cozinha ouviu um barulho vindo da porta da frente de sua casa.

Ao virar-se foi abordado por um dos denunciados que, mediante uso de arma de fogo, rendeu a vítima Mario Luiz e mandou que ele se deitasse no chão sem lhe direcionar o olhar. A vítima, após ser indagada, informou que sua filha estava nos autos da residência tomando banho.

Um dos denunciados retirou a vítima Juliane Mangas do banho, mandou que se vestisse e depois a deixou no chão junto com seu pai.

Os denunciados e seu comparsas, mencionados “Matheus”, um “Gordinho” e “Júnior”, subtraíram da vítima 03 notebooks, 01 aparelho celular, 03 três chapinhas de cabelo, 09 televisores da marca PHILCO, várias jóias, valor estimado de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), 03 relógios de pulso, e a importância de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) em espécie).

Após a consumação do crime os denunciados e seus comparsas empreenderam fuga e a vítima Julianne conseguiu pedir socorro tendo sido informada posteriormente que nada do ocorrido havia um carro esperando os denunciados e uma moto rondando a casa das vítimas.

Dois dias depois do ocorrido os denunciados foram presos pelo cometimento do outro assalto e reconhecidos pelas vítimas sem sombra de dúvidas, conforme depoimentos (fls. 07-09).

O denunciado Ademar Junior, depoimento (fls. 16), negou a prática do crime em tela, entretanto informou que é vizinho de Renato Manito, sendo este seu comparsa de crimes e que na ocasião da sua prisão ele, o outro denunciado e um indivíduo de alcunha “Dudu” tinham acabado de assaltar uma residência nas proximidades da CDP.

Na ocasião o indivíduo de alcunha “Dudu” conseguiu empreender fuga, o Denunciado Renato foi baleado e Ademar “trombou” com uma viatura e foi preso.

O denunciado Renato Manito, depoimento (fls. 26) negou a participação no crime em tela, bem como que não conhece o outro denunciado, entretanto informa que já foi preso pela prática do crime de roubo, e que por isso estava cumprindo pena na Colônia Heleno Frangoso, de onde fugiu no mês de dezembro de 2013. O ora denunciado negou também a prática do crime que culminou na prisão dos ora denunciados, entretanto, afirma ainda estar se recuperando da cirurgia a que foi submetido.

(...)

Recebida a denúncia (Id. 7648731 - Pág. 3), e devidamente, citados o apelante e o corréu (Ids. 7648738 - Págs.1/2 e 7648738 - Pág. 6, ambos apresentaram suas respostas escritas (Ids. 7648733 - Págs. 1/5, 7648734 - Págs. 1/4, 7648740 - Págs. 6/8 e 7648741 - Págs. 1/4).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (Id.

7648755 - Págs. 3/6), na qual foram ouvidas 02 (duas) vítimas, a mãe do ora apelante e procedido o interrogatório dos acusados.

As partes ofereceram memoriais (Ids. 7648756 - Págs. 1/4, 7648756 - Págs. 6, 7648757 - Págs. 1/5, 7648759 - Pág. 3/7 e 7648760 - Pág. 1/2).

Ao sentenciar (Ids.7648762 - Págs. 1/4 e 7648763 - Págs. 1/4), o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante à
sanção definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, mais 301 (trezentos e um) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal, e o corréu,
Renato Bruno Novaes Manito
, a pena definitiva de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 316 (trezentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal.

O condenado
Ademar Junior Ribeiro Araújo
apresentou recurso de apelação (Ids.

7648763 - Pág. 4 e 7648764 - Pág. 2).

Nas razões recursais (Id. 7648765 - Págs. 4/6 e 7648766 - Págs. 1/5), a defesa pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

As contrarrazões (Ids.

7648766 - Pág. 7/8 e 7648767 - Pág. 1/2) foram pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade. E, no mérito, pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 7648768 - Pág. 8).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recuso, para que seja, apenas, redimensionada a pena-base (Ids. 7648770 - Págs. 2/6 e 7648771 - Págs. 1/2).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de incluso em pauta no plenário virtual.

Belém, 10/06/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE
/ INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS:

Primeiramente, tendo o Representante Ministerial de 1º grau suscitado a intempestividade da apelação, visto que a Defensoria Pública tomou ciência da sentença condenatória em 09/05/17 e somente interpôs as razões em 14/12/2017, cumpre-me enfrentar a questão.

Observo dos autos que o ora recorrente tomou ciência de sua sentença condenatória em 06/09/17, tendo manifestado seu desejo de recorrer no mesmo dia, conforme Ids. 7648763 - Pág. 4 e 7648764 - Pág. 2, por conseguinte sua apelação é tempestiva.

Destaco que o fato de ter sido apresentadas as razões fora do prazo do art. 593, inciso I do CPP constitui mera irregularidade, não causando óbice ao conhecimento do recurso, conforme se extraem dos seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. APELAÇO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZES INTEMPESTIVAS. NO OBSTÁCULO AO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte, a apresentação de razões do recurso de apelação fora do prazo não acarreta o seu não-conhecimento. Ordem denegada. (STJ - HC 28.170/MS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Quinta Turma, Pub. no DJ de 25/02/2004, p. 196). Precedente do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido: HC 80947/MG.

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) PRELIMINAR MINISTERIAL: NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. APELO TEMPESTIVO. 2) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA 3) REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. 1) A apresentação de razões extemporaneamente constitui mera irregularidade que não chega a impedir o conhecimento do recurso, quando seu termo é interposto tempestivamente. (...)

(2020.01553672-86, 213.342, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-31, Publicado em 2020-07-31)

Desse modo, rejeito a preliminar.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
Ademar Júnior Ribeiro de Araújo
.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante
Edilson Sousa Alves
, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Ids. 7648762 - Págs. 2/4 e 7648763 - Págs. 1/2):

Imputa-se a RENATO BRUNO NOVAES MANITO e ADEMAR JUNIOR RIBEIRO ARAÚJO a prática do crime de Roubo, com a causa de aumento de pena por ter sido o crime praticado com emprego de arma, previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Roubo é a subtração de coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou qualquer meio capaz de anular a capacidade de resistência da vítima (CP, art. 157, caput). Trata-se de crime complexo, em que a lei penal protege a posse, propriedade, integridade física, saúde e liberdade individual. O sujeito ativo de tal delito pode ser qualquer pessoa, pois a norma incriminadora não prevê qualquer capacidade penal especial (crime comum).

O sujeito passivo, por sua vez, é o titular da posse ou da propriedade, mas não apenas ele. Excepcionalmente, pode ocorrer hipótese de dois (ou mais) sujeitos passivo: um que sofre a violência ou grave ameaça, e outro, titular do direito de propriedade. Isso se dá em virtude da já falada natureza complexa do crime em questão.

O elemento objetivo do tipo é a subtração, com os predicados acima descritos. Já o elemento subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem (animus rem sibi habendi). O elemento normativo está na qualidade de ser alheia a res roubada. Todos esses elementos do tipo penal restaram demonstrados nesse processo, razão pela qual a pretensão punitiva do Estado merece prosperar.

Os acusados RENATO BRUNO NOVAES MANITO e ADEMAR JUNIOR RIBEIRO ARAUJO negaram em seus respectivos interrogatórios que tenham praticado qualquer delito, tendo apresentado seus álibis. O acusado RENATO BRUNO NOVAES MANITO alegou como álibi que estava em casa ferido pois havia levado dois tiros da polícia e o acusado ADEMAR JUNIOR RIBEIRO ARAUJO alegou que estava ajudando sua mãe na mudança. Como é cediço, ÁLIBI é uma alegação na tentativa de convencer que nada tem a ver com o fato. Ora, quem faz tal alegação, tem a obrigação de provar o álibi, demonstrando cabalmente o fato exculpativo, por força do art. 156 do CPP, correndo o risco, em caso contrário, de ser havido como confesso. (Cf.: RJTJRGS, 109/121, 98/35 e 111/79). Dessa forma têm decidido os nossos tribunais:

(...)

Com igual concepção: (RJTJRGS, 98/35, 109/121 e 111/79; JTACrim 54/204, 47/165, 33/334 e 22/77).

Como se vê, tinha os réus RENATO BRUNO NOVAES MANITO e ADEMAR JUNIOR RIBEIRO ARAUJO o ônus de provar o álibi invocado e não o fizeram. Tal situação dá ainda mais credibilidade às palavras da vítima, estando este juízo convencido de que ambos os acusados realmente praticaram o crime pelo qual foram denunciados.

Observa-se que em seus respectivos interrogatórios os acusados RENATO BRUNO NOVAES MANITO e ADEMAR JUNIOR RIBEIRO ARAUJO prestaram depoimentos confusos, que colidem frontalmente com as provas carreadas para os autos, uma vez que foram reconhecidos pela vítima que prestou depoimento extremamente consistente. Com tais depoimentos não restou qualquer dúvida quanto à prática delitiva por parte dos dois acusados.

As vítimas ouvidas em juízo prestaram depoimentos consonantes entre si, narrando com riqueza de detalhes a cena criminosa, sendo que vítima JULIANE DA SILVA MANGAS reconheceu ambos os acusados sem qualquer sombra de dúvida, não havendo, portanto, que falar em absolvição, conforme pleiteia a Defesa em alegações finais, eis que as provas carreadas para os autos são suficientemente esclarecedoras para que justifique um decreto condenatório de ambos os acusados.

Desta forma, em se tratando de crime contra o patrimônio, o entendimento jurisprudencial dominante é de que a palavra das vítimas, mormente se corroborada pelos demais elementos probatórios carreados para os autos, justificam o decreto condenatório. Vejamos: Por sua vez, os depoimentos das vítimas são claros e seguros, e a palavra da vítima que reconheceu os acusados, uma vez que ficou frente a frente com ambos, evidentemente que tem valor probante, uma vez que está em consonância com as demais provas carreadas para os autos. Senão, vejamos:

(...)

Verifica-se, ainda, pelas provas dos autos que os acusados RENATO BRUNO NOVAES MANITO e ADEMAR JUNIOR RIBEIRO ARAUJO foram presos em flagrante, quando ambos praticavam outro assalto, de onde se conclui que estavam sempre juntos em empreitada criminosa.

Assim, as provas colhidas ensejam decisão absolutamente segura de que os acusados cometeram o delito, como bem assevera o representante do Ministério Público em alegações finais, assistindo-lhe, portanto, razão para requerer a condenação dos acusados pela prática do roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma.

Some-se a tudo o que já foi explanado, que os antecedentes dos acusados RENATO BRUNO NOVAES MANITO e ADEMAR JUNIOR RIBEIRO ARAUJO (fls. 217-221) em nada contribuem para que se possa dar credibilidade aos respectivos álibis apresentados, eis que respondem por outros crimes, demonstrando, assim, que têm passados nebulosos e voltados para a prática delitiva.

Por outro lado, assim, a análise dos autos não conduz a uma simples presunção de que os acusados participaram do delito, embora estes neguem terem cometido o crime analisado nos autos. Os fatos relatados, que foram provados em Juízo, constituem indícios seguros de que os acusados realmente cometeram o crime, corroborados ainda pelas declarações prestadas perante a autoridade policial, não deixam dúvida quanto às autorias delitivas.

Com efeito, a prova indiciária tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta exposição de motivos do CPP, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra, desde que em consonância com as demais provas judiciais, o que é o caso dos autos. É esse o entendimento da jurisprudência paulista:

(...)

Destarte, o contexto probatório é suficiente para atestar as autorias do crime.

Os pedidos das defesas de absolvição dos réus, portanto, não podem prosperar, tendo em vista as provas claras, cristalinas, encontradas nos autos que levam com segurança aos acusados como sendo os autores do crime capitulado no art. 157, § 2º, I e II do CPB, de que tratam os presentes autos, restando deste modo, comprovadas a autoria e a materialidade.

DO EMPREGO DE ARMA

Provadas, portanto a autoria e a materialidade do delito, no que concerne à aplicação da majorante em face do uso de arma, o critério objetivo defende que o fundamento da exasperação da pena está no fato do maior perigo que envolve o meio executório, denotando uma ameaça maior à incolumidade física da vítima. Como ficou provado, os denunciados utilizaram-se de arma de fogo para a prática delitiva, o que sem dúvida foi de fundamental importância para que as vítimas cedessem sem reação ao crime praticado por RENATO BRUNO NOVAES MANITO e ADEMAR JUNIOR RIBEIRO ARAUJO.

Por essa razão, a causa de aumento da reprimenda prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, será reconhecida.

Assim, para a caracterização da aludida majorante a jurisprudência é mansa no sentido de que não é necessária a apreensão da arma para que se pudesse se averiguar a potencialidade lesiva dela, logo, a causa de aumento da reprimenda prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, também deverá ser aplicada e a pena dos réus serão aumentadas por esse motivo. Vide Resolução nº 017/2014-GP, do egrégio TJE-Pa, que aprovou a Súmula acerca da arma usa em assalto:

É desnecessária a apreensão da arma ou realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento depena prevista no art. 157, § 2º. Inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva’.

Assim, tendo a tese defensiva dos acusados, sido devidamente afastada, a conclusão a que se chega é a de que a conduta levada a efeito pelos réus se subsumem no preceito primário da norma contida no art. 157, § 2º, I, e II, do CPB, restando o crime de Roubo Majorado consumado sob a forma dolosa, com uso de arma, não pairando dúvidas de que os acusados sejam os autores e de que não existe nenhuma circunstância que exclua o crime ou isente os réus da pena (CP, arts. 20, 22, 23, 26 e 28, § 1º).

DO CONCURSO DE PESSOAS.

Restando devidamente configurada a autoria do crime de roubo por parte dos denunciados RENATO BRUNO NOVAES MANITO e ADEMAR JUNIOR RIBEIRO ARAUJO passo a analisar a questão pertinente ao concurso de agentes.

Os acusados praticaram o crime em concurso (CP, art. 29, caput), conforme se infere pelo depoimento das testemunhas nos autos, bem como pelo interrogatório dos próprios acusados, não deixando qualquer dúvida de que estavam na companhia de outra pessoa na prática delitiva. O concurso de agentes é definido como a ciente e voluntária colaboração de duas ou mais pessoas na prática da mesma infração penal. Tal acontecendo, deve-se aumentar a pena dos réus dada a maior periculosidade dos agentes, que se unem para a prática do delito, dificultando a defesa da vítima.

Para que ocorra o concurso de agentes, são necessários os seguintes requisitos, todos os presentes nesses autos: a) pluralidade de condutas: ação ou omissão de duas ou mais pessoas e que seja cada uma delas causa do resultado; b) liame psicológico entre os autores: a consciência de que cooperam para um fato comum, ou seja, deve haver adesão voluntária à atividade ilícita de outrem; e c) unidade de fato: os agentes devem praticar os mesmos crimes, um com a anuência do outro. Nesse sentido:

(...)

É o caso destes autos. Portanto, as penas dos réus serão aumentadas, nos termos do art. 157, § 2º, II, do CP.

(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante amparado, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório - depoimentos das vítimas, as quais narram de forma detalhada e uníssonas ao descrito na denúncia, sobretudo pelo reconhecimento, também em juízo, de ambos os acusados pela vítima Julianne da Silva Mangas.

Da instrução do processo, na fase judicial, de fato, é possível concluir que o roubo em questão ocorreu mediante o uso de duas armas de fogo e em concurso de três pessoas. Tudo a partir das palavras das vítimas, que possuem relevância quando referente a delitos como o apreciado.

Sobres isso:

Ressalta-se que "Nos
crimes

patrimoniais
como o descrito nestes autos, a
palavra

da vítima
é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

Ademais, em acréscimo, menciono o teor da Súmula 14 deste e. Tribunal:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 – DA DOSIMETRIA. REDMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 7648763 - Págs. 3/4):

Réu ADEMAR JUNIOR RIBEIRO ARAÚJO

Quanto à culpabilidade do réu, sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter crimminis, apossando-se da res furtiva, afastando-se do local com a res furtiva; o réu registra antecedentes criminais, (fls. 217/218);
sobre a conduta social por não se ter maiores informações, presume-se boa; personalidade não analisada;
motivos não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva; circunstâncias do crime não o recomendam, pois nada justifica a prática delitiva com extrema violência; consequências extrapenais foram graves, uma vez que a vítima não teve de volta seu patrimônio roubado; quanto ao comportamento da vítima não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito
. Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado. Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a penabase em 06 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) diasmulta sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Existindo circunstância atenuante da pena, (art. 65, I – menoridade penal), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º I e II, do CP, elevo a reprimenda pela metade para 09 (nove) anos de reclusão e 301 (trezentos e um) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º), tornando-a final, concreta e definitiva.

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime FECHADO, em estabelecimento prisional apropriado do Estado. (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, do CP. Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP. Sem custas, vez que foi defendido por Defensor Público.

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente cinco: culpabilidade, antecedente, motivos, consequências do delito e participação da vítima. Todavia, entendo que as fundamentações precisam,
data máxima vênia
, ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, observo que foi exarada fundamentação inidônea, visto que se limitou a dizer: “
conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter crimminis, apossando-se da res furtiva, afastando-se do local com a res furtiva”
,

situação está já punida pelo tipo penal, carecendo de reparo.

Entretanto, conforme observa-se do conjunto probatório, o crime em questão foi praticado com maior culpabilidade, haja vista que restringiram a liberdade das vítimas, mandando-as se deitarem no chão e amarrando-as - impossibilitando-as qualquer tipo de reação - merecendo maior censura.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. 9 (NOVE) CRIMES. CULPABILIDADE. ACRÉSCIMO JUSTIFICADO. PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NOS DELITOS. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

2. Na hipótese, o acórdão recorrido, em observância ao princípio da individualização da pena, utilizou
argumentos idôneos para considerar negativa a circunstância judicial da culpabilidade, em razão da restrição da liberdade das vítimas
, do concurso de agentes e da truculência empregada contra as vítimas, decidindo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.

3. A jurisprudência desta Corte se direciona no sentido de que, havendo mais de uma majorante do delito de roubo, como na hipótese, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo dosimétrico.

(...)

(AgRg no HC n. 557.261/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido. Quanto às circunstâncias do delito,
foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes
; que a todo momento as ameaçavam de morte

e lhes exigiam jóias e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

(...)

(AgRg no HC n. 577.284/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020) (grifei)

Quanto ao vetor
antecedentes
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) – embora o juízo
a quo
não tenha apontado os feitos correlatos para negativar tal vetor, em análise da folha de antecedentes criminais do apelante (Id.
7648760 - Pág. 3) em conjunto com o Sistema Libra, encontrei o processo de nº 0006912-22.2014.8.14.0401, no qual consta sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do apelante e, assim,
preservo negativado tal vetor
.

No que tange aos
motivos do crime
, foi utilizado fundamento inapto, visto vago e genérico, merecendo conserto.

Não havendo elementos aptos a sobrepesarem o vetor, considero-o como
neutro
.

Quanto às
consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - o magistrado
a quo
negativou tal vetor em razão da vítima não ter recuperado o bem subtraído.

Destaco que, conforme jurisprudência, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para aumento da pena basilar quando for excessivo, o que se verifica na espécie, visto que, levaram mais de 10 televisores (com valores totalizados em R$ 21.084,79 – vinte e um mil e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos, conforme documento de Id.

7648725 - Pág. 6), joias, notebooks, conforme boletim de ocorrência (Id.

7648725 - Pág. 4) ratificado pelos depoimentos das vítimas em juízo (mídias de Ids.7648772 a 7648776). Assim, deve permanecer
desfavorável
a presente circunstância.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência
desta Corte, “nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado” (HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, DJe 02/03/2020). 2. No presente caso, o prejuízo para a vítima foi de R$ 6.239,75 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1994392/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO. VALOR DA RES FURTIVA QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADO. APARELHO CELULAR USADO. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MITIGAÇÃO. FIXAÇÃO DO MODO SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

2. Em relação à avaliação negativa das consequências do delito, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o valor do prejuízo nos crimes patrimoniais somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando a lesão se revele exacerbada, transcendendo os efeitos normais descritos para o tipo penal violado, o que não ocorre no caso, eis que se trata de subtração de aparelho celular usado.

3. Não havendo circunstâncias judiciais negativadas e estabelecida pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, não há fundamentação idônea para o agravamento do regime inicial e, assim, deve ser fixado para tanto o semi-aberto.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

Quanto ao comportamento da vítima, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição

(AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Com efeito, como não resta evidente,
in casu
, a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser
considerada neutra
.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.

(...)

(AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 8/10/2021.)

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
redimensiono a
pena-base para 06 de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, houve a identificação da atenuante da menoridade, no entanto aplicada em fração inferior à 1/6, sem apontar elementos concretos para tanto.

Destaco que a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou entendimento de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado (AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

Desse modo e ante à ausência de informações aptas, aplico ao caso o patamar de 1/6 e estabilizo a reprimenda intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 105 (cento e cinco) dias-multa.

Na terceira fase não houve o reconhecimento de nenhuma causa de diminuição de pena, no entanto identificou-se duas de aumento, relativa ao emprego de arma e ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2°, inciso I e II do CP, sendo utilizada fração superior a 1/3 (um terço) - 1/2 (metade) -, sem fundamentação idônea. Destaco que a mera indicação do número de causas de aumento não é embasamento suficiente, necessitando de reparo.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. INCREMENTO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. TERCEIRA FASE. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE.

(...)

6. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula n. 443/STJ).

(...)

(HC n. 481.845/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 6/5/2019.)

No entanto, considerando que o concurso de agentes foi praticado em número de três, mediante emprego de duas armas de fogo- conforme relato das vítimas em juízo - , redimensiono a fração de aumento para 2/5, conforme parâmetro jurisprudencial abaixo colacionado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.

INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das causas de aumento do concurso de agentes e do uso de arma, aplicaram a fração de 2/5 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isso porque as circunstâncias concretas do delito, praticado pelo concurso de três agentes, mediante o emprego de duas armas de fogo, denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes do crime de roubo.

(...)

(HC n. 429.086/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 22/5/2018)

Dessa maneira, fixo a reprimenda definitiva em
07 (sete) anos de reclusão, mais 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa
.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante à presença de duas qualificadoras e valoração negativa de duas circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §§2° e 3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA AFERIDAS TAMBÉM NA PRIMEIRA ETAPA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DISTINTA DA JULGADA NO ARE 666.334/AM. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

VII - In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 624.961/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, a dosimetria do apelante
.

É o voto.

Belém, 07/07/2022